Tribunal: TCU
Processo: 029.579/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. ANUÊNIOS. LEI 10.698/2003. ABONO. CONCESSÃO JUDICIAL DO REAJUSTE DE 13,23%.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor do Ministério da Agricultura e Pecuária, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmera, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 2°, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do sr. Paulo Aneques Gonçalves e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério da Agricultura e Pecuária que adote as seguintes medidas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência ao sr. Paulo Aneques Gonçalves do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.4. determinar à AudPessoal que: 9.4.1. proceda à imediata instauração de tomada de contas especial, para identificação dos responsáveis e quantificação do dano, com vistas ao ressarcimento dos valores pagos ao sr. Paulo Aneques Gonçalves e ao demais autores da ação 0074565-95.2013.4.01.3400 a título de "VPI 13,23%"; 9.4.2. verifique, no âmbito do Ministério da Agricultura e Pecuária, se outros servidores foram beneficiados com pagamentos irregulares do reajuste de 13,23% (Lei 10.698/2003), posteriormente a março de 2018, e, em caso positivo, se foram adotadas pelo tribunal as providências cabíveis com vistas ao saneamento da falha e à restituição do indébito.